Tribunal: TJES
Processo: 5013663-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013663-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAPHAEL GOMES AUGUSTO e outros (3)

AGRAVADO: CATIENE MACHADO DE ALBUQUERQUE e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. INÉRCIA DA PARTE EM COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que os indícios constantes dos autos, como o objeto da lide (aquisição de imóvel), afastam a presunção de hipossuficiência, e os requerentes, embora intimados, não apresentaram documentos para comprovar sua condição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por indícios de capacidade financeira presentes nos autos, legitimando o indeferimento do benefício quando a parte, instada a comprovar sua condição, permanece inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da assistência judiciária gratuita, assegurado constitucionalmente, destina-se àqueles que efetivamente comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

5. Age corretamente o juiz que, diante de fundadas dúvidas sobre a condição financeira da parte – no caso, a natureza da demanda, que envolve a compra de imóvel –, determina a apresentação de documentos para a comprovação da alegada hipossuficiência.

6. A inércia da parte em apresentar a documentação solicitada, tanto na primeira instância quanto em sede recursal, reforça a convicção de que não faz jus ao benefício, tornando legítimo o seu indeferimento, pois impede a aferição de sua real capacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos, como o objeto da lide, indicarem capacidade financeira incompatível com o benefício.

2. É dever da parte, quando intimada, comprovar a insuficiência de recursos, e sua inércia em apresentar a documentação solicitada autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013663-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAPHAEL GOMES AUGUSTO, LUCIANA FARIAS RODRIGUES, MARINA GOMES ALMEIDA AUGUSTO, WALDECY ALMEIDA AUGUSTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A
AGRAVADO: CATIENE MACHADO DE ALBUQUERQUE, PAULO ROBERTO MATOS DE SOUZA, DARRIAN THIAGO ASSUMPCAO PIRES DE ALBUQUERQUE, JOSIANE NOGUEIRA OLIVEIRA MATOS

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Raphael Gomes Augusto e outros
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade c/c Reparação Civil de Danos”, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso alegando, em síntese: i) que a alegação de insuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, sendo a exigência de comprovação documental uma medida excepcional não aplicável ao caso; ii) que o indeferimento do benefício, sem fundamentação idônea, afronta a garantia constitucional de acesso à Justiça; iii) que a decisão proferida em processo anterior não pode servir de fundamento, pois a situação econômica é mutável e deve ser analisada no caso concreto e atual; iv) que a manutenção da decisão lhes causará dano grave, uma vez que a exigência de recolhimento de custas inviabilizará a apreciação do mérito da demanda.

Pois bem. Em análise perfunctória do recurso, restou indeferida a tutela recursal pretendida, por não estar suficientemente demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos agravantes.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita é um direito fundamental assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentado pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destinado a garantir o acesso à justiça àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No caso, o juiz de primeiro grau, de forma prudente, identificou indícios que contrariavam a alegada condição de hipossuficiência, notadamente o fato de a demanda originária versar sobre a aquisição de um imóvel, em que os autores teriam despendido um valor elevado para pagamento à vista. Diante dessa fundada dúvida, determinou a intimação dos requerentes para que apresentassem documentos capazes de comprovar a sua real situação financeira.

Contudo, os autores, ora agravantes, deliberadamente deixaram de cumprir a diligência, limitando-se a reiterar o pedido sem colacionar aos autos qualquer prova de sua condição, repetindo o mesmo comportamento nesta instância recursal, uma vez que insistem na tese da presunção de veracidade, mas novamente não trazem qualquer documento – como declarações de imposto de renda, extratos bancários ou comprovantes de rendimentos – que pudesse corroborar suas alegações e afastar os fundados indícios de capacidade financeira já apontados.

Soma-se a isso o fato, bem ressaltado na decisão recorrida, de que em demanda anterior, idêntica a esta, o benefício já lhes havia sido negado em primeira e em segunda instância, não tendo sido recolhidas as custas iniciais, o que culminou na extinção daquele feito.

Dessa forma, a presunção de veracidade da declaração já restou infirmada, e o recorrentes ao se recusarem a apresentar a documentação mínima para a análise do pedido, não se desincumbiram do ônus de demonstrar que fazem jus ao benefício, prevalecendo os elementos concretos que apontam para a capacidade de arcar com as despesas do processo.

Por óbvio que a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, entretanto, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da adequada prestação jurisdicional, notadamente quando disponíveis outras ferramentas de mitigação do impacto que seu pagamento representa às partes, como o parcelamento e os descontos autorizados pelo diploma processual civil.

Assim, os elementos dos autos não evidenciam que a gratuidade deveria ter sido deferida na forma pretendida, principalmente por observar que sua exigência não seria capaz, a princípio, de prejudicar a subsistência da parte recorrente e de seus familiares.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a tutela ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.